Tribunal: TJMT
Processo: 0009420-11.2017.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009420-11.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 059.968.681-21 (APELADO), VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 690.382.522-34 (APELADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES, PORTE E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO EXPOSTO NO ART. 17 DA LEI N. 10.826/2003 – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO
COMERCIAL DAS MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IMPROCEDÊNCIA – MUNIÇÕES APREENDIDAS DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo demonstração da destinação mercantil das munições, não há falar em condenação quanto ao delito exposto no art. 17 da Lei n. 10.826/2003.

O porte e a posse ilegal de munições de uso permitido, quando desacompanhadas de
arma de fogo, não evidenciam grave lesão ao bem jurídico tutelado, de modo que a conduta
se releva materialmente atípica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 0009420-11.2017.8.11.0015 (código 301685), que absolveu
Fernando Ramos de Oliveira
e
Valdivino Ribeiro da Silva
da respectiva prática das condutas previstas nos artigos 14 e 17 da Lei n. 10.826/2003.

Nas razões recursais (Ids. 76401004 a 76401007) o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
almeja que o recorrido
Fernando Ramos de Oliveira
seja condenado pela prática do crime exposto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, e que
Valdivino Ribeiro da Silva
seja condenado pelo cometimento do delito descrito no artigo 17 do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões, ambos os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso ministerial (Ids. n. 76401011, 76401017 a 76401021).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 77396499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Fernando Ramos de Oliveira
e
Valdivino Ribeiro da Silva
foram absolvidos da prática respectivamente dos crimes previstos nos arts. 14 e 17 da Lei n. 10.826/2003.

Acerca dos fatos, transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...) Consta que no dia 27 de junho de 2017, por volta das 11h00min, na residência localizada na Rua Claudiomiro Moreira de Carvalho, n‘’ 1880, no bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e mantinha sob sua guarda munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (fls. 32) e laudo de eficiência (fls. 40/41).

Consta ainda que, no mesmo horário e local acima descritos, o denunciado VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ocultou, tinha em depósito e vendeu munição, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como possuía e mantinha sob sua guarda munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência, conforme auto de apreensão (fls. 32) e laudo de eficiência (fls. 40/41).

Restou apurado que o denunciado FERNANDO foi até a residência do denunciado VALDIVINO e comprou do denunciado VALDIVINO 13 (treze) munições calibre 38, sendo que ao sair do local foi abordado por policiais civis que, após revista encontraram com o denunciado FERNANDO as 13 (treze) munições anteriormente adquiridas do denunciado VALDIVINO, bem como uma certa quantidade em dinheiro em espécie.

Ademais, diante da situação e da informação de que no local ocorria comercialização ilegal de armas de fogo e munição, após revista, foram localizadas e apreendidas na residência do denunciado VALDIVINO 05 (cinco) munições calibre 32, sendo 02 (duas) intactas e 03 (três) deflagradas, bem como dinheiro em espécie no bolso do denunciado VALDIVINO, proveniente da venda de munição ao denunciado FERNANDO.

Ademais, no celular do denunciado VALDIVINO foram visualizadas mensagens no aplicativo whatsapp perguntado se o denunciado VALDIVINO teria “bala, munições” (...)
” (Id. 76395995).

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público apresentou o presente recurso pugnando pela reforma da decisão, com a finalidade de Fernando Ramos de Oliveira seja condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e Valdivino Ribeiro da Silva pelo cometimento do delito de comércio ilegal de munições, uma vez que o conjunto probatório seria suficiente para evidenciar a materialidade delitiva e a autoria dos denunciados.

Contudo, apesar dos argumentos lançados pelo
parquet
,
entendo que não lhe assiste razão.

Ao que consta dos autos, em sede judicial, o recorrido
Valdivino
resumidamente apontou que apenas estaria tratando com
Fernando
de um assunto de um veículo, e que após ele chegar em sua residência, o convidou para entrar e tomar um café, contudo, ao saírem do local, foram abordados pelos policiais (Mídia em Id. 76401023).

Valdivino negou que realizaria o comércio de materiais bélicos, bem como não teria trocado mensagens com o recorrido
Fernando
, apontando que as munições encontradas em sua residência não lhe pertenciam, uma vez que teria mudado para a casa recentemente e que elas já estariam no local em que foram localizadas.

Por sua vez, o apelado
Fernando
indicou, em audiência de instrução, que no dia dos fatos, o adolescente Abraão e o “maior” Roger pediram uma carona até a residência do recorrido
Valdivino
, e que, ao chegarem no local, a polícia já os “enquadrou” (mídia em Id. 76401023).

O recorrido
Fernando
indicou ainda que conhece o
Valdivino
apenas “de vista”, que não tinha o seu contato telefônico, e que não sabia se ele vendia munições, já que entrou na residência dele apenas para tomar um café.

Ademais,
Fernando
confirmou que foram encontradas “12 ou 13 munições” dentro do seu veículo, e que no momento da abordagem estavam ele, “o menor”, e o Roger no carro.

Lado outro, os policiais Tiago Mann e Emanoel de Negreiros Godinho, afirmaram, em juízo, que receberam denúncia anônima quanto à comercialização de munições, porém, sem a identificação do autor e do local do crime, ou seja, sem referência ao acusado
Valdivino
(mídia em Id. 76401023).

Aliás, os oficiais afirmaram ainda que realizaram campana e presenciaram a chegada do acusado
Fernando
na residência do recorrido
Valdivino
, acompanhado de mais duas pessoas, e que todos adentraram na casa, bem como foram abordados assim que saíram do local.

Diante do acervo probatório apresentado, o magistrado sentenciante reconheceu que
Valdivino

possuía e mantinha em sua residência a guarda de munições, de uso permitido, contudo, entendeu que não há demonstração da destinação mercantil, razão pela qual a conduta se amoldaria, em verdade, no disposto no art. 12 da Lei 10.826/2003, e não no art. 17 do mesmo diploma legal.

No que concerne ao comércio de munições, realmente, como bem assinalou o juiz
a quo
, não há nos autos demonstração suficiente de que o recorrido
Valdivino
vendia munições, uma vez que tal fato estaria subsidiado apenas em denúncias apócrifas genéricas, depoimentos prestados na seara policial, e presunção extraída das mensagens visualizadas no aplicativo
whatssapp
do apelado.

Necessário destacar que um decreto condenatório deve vir alicerçado em
provas
claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria, sob pena de violação ao princípio da presunção da inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Com efeito, as delações anônimas não apontaram os apelados como autores de qualquer delito, e nem mesmo indicaram local específico em que estaria ocorrendo o crime.

Ademais, o argumento do policial Thiago Mann de que teria visualizado várias mensagens de pessoas solicitando “bala” ao apelado Valdivino me parece um pouco incongruente, porquanto o servidor disse que o recorrido estava com o aplicativo aberto, contudo, em um breve olhar na tela de um telefone não é possível observar grande quantidade de conversas e nem mesmo o tema dos diálogos.

É digno de nota que o devassamento de dados de aparelho telefônico deve ser precedido de autorização judicial, o que, naquele momento inicial de abordagem, não existia.

Assim, havendo dúvida, deve-se aplicar em favor do acusado o princípio do
in dubio pro reo
, e, a esse respeito, colaciono o seguinte julgado desta egrégia Corte:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO REALIZADO NA ETAPA INQUISITIVA, QUE NÃO SE REPETIU EM JUÍZO – VÍTIMAS E TESTEMUNHAS OUVIDAS APENAS NA FASE POLICIAL – DIVERGÊNCIAS NO TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA – NEGATIVA DOS RÉUS QUANTO À AUTORIA DO CRIME – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER E APELANTE E, DE OFÍCIO, O CORRÉU (ART. 580, CPP). A palavra da vítima, embora tenha especial relevo para embasar o decreto condenatório nos crimes cometidos às escondidas, deve ser coerente e corroborada por outras provas, especialmente quando não repetida em juízo. Não havendo provas concretas de que o apelante tenha cometido o crime, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo, por força da garantia constitucional de presunção da inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
(...) (Apelação Criminal n. 0023431-84.2017.8.11.0002, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 3.3.2020).

A propósito, o brocardo
in dubio pro reo
, mais do que informar simples regra de julgamento, constitui princípio fundamental da vida em sociedade sob a égide de um Estado de Direito, uma vez que o respeito incondicional a esse princípio é um dos fatores que justificam a
própria submissão do cidadão ao império da lei.

Pelo exposto, entendo que não existe lastro probatório mínimo acerca da mercancia de munição pelo recorrido
Valdivino
, razão pela qual foi correta a desclassificação da conduta para aquela exposta no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Prosseguindo ao exame das teses acusatórias, no que atine à imputação aos recorridos dos crimes de posse e porte de munição de uso permitido, a corrente jurisprudencial recente tem entendido pela viabilidade da aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de apreensão de poucas munições de uso permitido, quando desacompanhada de arma de fogo.

A esse respeito, para a incidência da causa supralegal de exclusão da tipicidade material, reconhecendo-se o princípio da insignificância, deve-se observar se a conduta praticada efetivamente produziu lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido pelo tipo penal.

Neste viés intelectivo, a Suprema Corte, ao julgar conjuntamente, ainda em 3.8.2015, os
Habeas Corpus
n. 123734/2015, 123533/2015 e 123108/2015, sinalizou que o juiz deve analisar casuisticamente as hipóteses em que aventada a insignificância, pois, como realçado pelo saudoso Ministro Teori Zavaski: “
o Judiciário não pode, com sua inação, abrir espaço para quem o socorra. É justamente em situações como esta que se deve privilegiar o papel do juiz da causa, a quem cabe avaliar em cada caso concreto a aplicação, em dosagem adequada, seja do princípio da insignificância, seja o princípio constitucional da individualização da pena”.

Para tanto, foram estabelecidos e sedimentados pela doutrina e jurisprudência quatro requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nessa linha intelectiva, embora tenham sido encontradas cinco munições na residência de Valdivino e treze munições no veículo de
Fernando
, entendo que inexiste ofensividade da conduta e lesão ao bem jurídico tutelado.

Isso porque, no caso em testilha, as munições foram encontradas desacompanhadas de arma para a utilização, e tais fatos não podem ser considerados como materialmente típicos.

A rigor, conquanto haja previsão do tipo normativo, a conduta dos acusados de ter em depósito algumas munições desacompanhadas de qualquer arma de fogo é insignificante, por não apresentar qualquer ofensividade ao meio social, uma vez que a potencialidade lesiva de tal conduta é ínfima, e a imposição de uma pena é medida desproporcional.

Convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à atipicidade da conduta nesses casos. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PORTE DE 5 MUNIÇÕES CALIBRE .32 E DE ARTEFATO INAPTO A DEFLAGRÁ-LAS. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. –
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Precedentes. – A situação apresentada nestes autos autoriza a incidência do princípio da insignificância, porquanto apesar de o paciente haver sido apreendido também com um revólver, calibre .32, marca Taurus, razão pela qual foi denunciado por infração ao disposto no art. 16, parágrafo único, IV, e no art. 14, ambos da Lei n. 10.826/2006, n/f do art. 70, do Código Penal, ele foi condenado apenas, pelo porte ilegal das munições, em virtude da inaptidão da arma e fogo, conforme laudo descrito acima. Desse modo, constato que a apreensão de 5 munições, desacompanhadas de artefato apto a deflagrá-las, autoriza a aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto. - Agravo regimental não provido
” (Agravo Regimental no
HC
n. 594.431/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o.12.2020, publicado em 7.12.2020).

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida, razão pela qual
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021